Tribunal: TJES
Processo: 5002064-33.2023.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002064-33.2023.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISRAEL DE AZEVEDO FERREIRA
RECORRIDO: ADEMILSON DOS SANTOS OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5002064-33.2023.8.08.0020

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE:
ADEMILSON DOS SANTOS OLIVEIRA

RECORRIDO:
ISRAEL DE AZEVEDO FERREIRA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença proferida no id 17333104, sendo este cabível, tempestivo e com pedido de gratuidade de justiça que defiro, na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso em seu regular efeito.

Em apertada síntese, trata-se de ação de cobrança movida por Israel de Azevedo Ferreira de três cheques nos valores de R$1.000,00 (mil reais) cada, emitidos pelo Requerido.

O Juízo sentenciante
julgou a ação parcialmente procedente
, proferindo o seguinte dispositivo:

“
Assim, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais para CONDENAR a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 6.027,32 (seis mil e vinte e sete reais e trinta e dois centavos), acrescida de juros pela taxa SELIC, a partir da citação, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.”

Inconformado, o requerido interpôs recurso no id 17333108 pretendendo a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões no id 17333111.

Eis a síntese dos fatos relevantes.
Decido
.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Registro que os cheques objetos da lide encontram-se no id
17332804
e a veracidade da assinatura aposta no título não foi questionada pelo recorrente.

Passo a analisar as razões recursais.

Quanto à alegação de que a autora não comprovou o negócio jurídico subjacente, ou seja, a origem da dívida, não assiste razão ao recorrente. Isto porque o cheque, por sua própria natureza de título executivo autônomo, é ele mesmo a comprovação da existência de dívida assumida pelo emitente, sendo dispensado o credor de comprovar a origem dessa dívida.

Não tendo o recorrente apresentado qualquer argumento que coloque em dúvida a higidez da assinatura aposta, não há razão para se afastar a presunção de veracidade do cheque, o qual é documento apto a comprovar a existência de dívida assumida pelo emitente, independente do motivo de assunção da obrigação.

Quanto à alegação de ausência de endosso, não tem o condão de afastar a exigibilidade do título ou a legitimidade do portador, sobretudo quando presentes outros elementos que evidenciam a regular circulação da cártula.

Nos termos da Lei do Cheque (Lei nº 7.357/85), o cheque é título de crédito dotado dos atributos da cartularidade, literalidade e autonomia, sendo certo que sua circulação pode ocorrer tanto por endosso quanto, em determinadas hipóteses, por simples tradição, especialmente quando se tratar de cheque ao portador.

Ademais, cumpre destacar que a ausência de endosso não descaracteriza, por si só, a relação subjacente que deu origem à emissão do cheque, tampouco afasta a obrigação do emitente, especialmente quando não há prova de pagamento ou de qualquer causa extintiva da obrigação.

Nesse contexto, também não prospera o argumento do recorrente quanto à má-fé do Recorrido. A alegação de má-fé do autor e de eventual simulação carece de lastro probatório mínimo, revelando-se mera conjectura da parte ré, incapaz de afastar a pretensão deduzida. Repito, por fim, que o recorrente sequer impugnou de forma direta e específica a assinatura aposta ao cheque.

Portanto, percebo não haver retoques a serem feitos na sentença combatida, posto que o Juízo sentenciante decidiu com acurado acerto.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentença guerreada.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º do CPC, condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, §3º do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

JOSÉ DE JESUS SILVA

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)